Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0704665-25.2019.8.07.0020 AP Apelante: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL Apelado: SÉRGIO BRAUNE SOLON DE PONTES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital contra a r. sentença Id. 11510146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0704665-25.2019.8.07.0020, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento da Apelação, o Apelante juntou aos autos a petição Id. 12951338, por meio da qual requereu a desistência do recurso, em razão da quitação do débito pela via administrativa. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora